Tribunal: TJDFT
Processo: 0745065-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745065-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON DE SOUSA BORBA, LINDOMAR DE SOUSA BORBA, EDSON DA COSTA BORBA, LUCRECIO DE SOUSA BORBA, ELIANE DE SOUSA BORBA, EDIMILSON DE SOUSA BORBA, ROGERIO DE SOUSA BORBA, VALERIA DE SOUSA BORBA, ADRIANA DE SOUSA BORBA, THIAGO PEREIRA BORBA, E. D. A. B. RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO DE SOUSA BORBA, MARIA MARGARIDA FERREIRA BORBA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR DE SOUSA BORBA e outros, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do arrolamento comum no 0710294-17.2022.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, que, ao entender que a matéria fiscal não estaria devidamente comprovada, indeferiu o reconhecimento da regularidade fiscal e determinou a intimação pessoal do inventariante para, em 30 dias, comprovar a regularidade fiscal, bem como afastou pretensões relacionadas ao ITCMD, reputando necessária ulterior comprovação (ID 253290148). Sustentam os agravantes (ID 77337327), em síntese, que a decisão desbordou do regime jurídico do arrolamento ao condicionar o prosseguimento do feito a exigências incompatíveis com o CPC e o CTN, porquanto já teriam juntado certidões negativas dos bens do espólio relativos ao imóvel e automóvel, evidenciando a regularidade fiscal dos bens e rendas exigida pelos arts. 664, § 5o, do CPC e 192 do CTN. Asseveram, os recorrentes, que o ITCMD é objeto de lançamento administrativo, a teor do art. 662, § 2o, do CPC, e não constitui condição para a homologação e, ainda que a tese firmada pelo STJ no Tema 1.074 veda condicionar a homologação da partilha e expedição de títulos ao prévio recolhimento do ITCMD, exigindo-se, apenas, prova de pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Alegam risco de dano pela manutenção de óbice que retarda a conclusão do inventário, perpetua insegurança dominial e impede a fruição econômica dos bens pelos herdeiros, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia do decisum e permitir o prosseguimento do feito com observância estrita dos condicionantes legais. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo reclama, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo certo que o art. 1.019, I, do CPC autoriza, em caráter sumário, a tutela recursal necessária para assegurar utilidade ao julgamento de mérito. No caso sub judice, está presente a plausibilidade jurídica das alegações. Isso porque o art. 192 do CTN dispõe, de forma expressa, que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. O CPC/2015 por sua vez, ao redesenhar o arrolamento, subtraiu do Judiciário o controle do recolhimento do imposto sucessório, remetendo o ITCMD ao lançamento administrativo, na forma do art. 662, § 2o, mantendo, para fins de homologação, a exigência de comprovação de quitação apenas dos tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio, consoante regra do art. art. 664, § 5o. Em harmonia com esse desenho normativo, o STJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.074), fixou tese no sentido de que, no arrolamento, a homologação da partilha e a expedição dos títulos translativos não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos que recaiam especificamente sobre os bens do espólio e suas rendas. Transcrevo, a seguir, a tese fixada, in verbis: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir o reconhecimento da regularidade fiscal já demonstrada por certidões dos bens e ao condicionar o prosseguimento do arrolamento a comprovação adicional que, na prática, equivale a exigir controle judicial sobre o ITCMD, aparenta ampliar indevidamente o comando normativo e contrariar o precedente vinculante do STJ. O perigo de dano mostra-se evidente, pois a manutenção do óbice acarreta retardamento indevido do inventário, insegurança dominial e indisponibilidade econômica dos bens, com potencial prejuízo de difícil reparação aos herdeiros. Presentes, pois, a probabilidade do direito e o periculum in mora, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, determinando que, até o julgamento de mérito deste agravo, não se condicione o prosseguimento do arrolamento, a homologação da partilha ou a expedição dos títulos translativos ao prévio recolhimento do ITCMD ou à reiteração de comprovações fiscais além daquelas atinentes aos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, devendo o d. Juízo de origem observar que a exigência legal limita-se a tal comprovação (CPC, art. 664, § 5o; CTN, art. 192; CPC, art. 662, § 2o; STJ, Tema 1.074), sem prejuízo da intimação da Fazenda para fins de lançamento administrativo que entender cabíveis. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar, caso entenda necessário. Após, ao Ministério Público para verificação da necessidade de atuação no feito, ante a presença de absolutamente incapaz no pólo ativo ad causam. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator